Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-77.2006.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000128-77.2006.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JURANDIR JOSE DOMINGUES - CPF: 506.318.881-87 (RECORRENTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), LEONARDO LOPES LUCKNER - CPF: 009.027.181-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MANOEL NUNES DE SOUZA (VÍTIMA), MÁRCIO TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO TAVARES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal. Extinção da punibilidade pela prescrição. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa], visando à nulidade da pronúncia
ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou
afastadas as qualificadoras
.

II. Questão em discussão

Possibilidade de desclassificação para lesão corporal, com extinção da punibilidade pela prescrição.

III. Razões de decidir

1. A circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente não revela o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

2.
Não se pode submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade.

3.
As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.

4. Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para lesão corporal e declarar extinta a punibilidade do acusado, por ocorrência de prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de
animus necandi
e de prova robusta da intenção de matar autoriza a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.

2. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva impõe a extinção da punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, 109, V, 121, § 2o, II e IV, 129, 14, II; CPP, arts. 413, 581, IV, 577.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023; TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019; RSE no 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018; STJ, Súmula 191; TJMG, RSE no 1.0362.10.001095-2/001 – Rel. Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000128-77.2006.8.11.0050 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RECORRENTE(s): JURANDIR JOSE DOMINGUES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JURANDIR JOSE DOMINGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe no 0000128-77.2006.8.11.0050), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II

do CP - (ID 286348006).

O recorrente suscita: 1) a nulidade do inquérito policial por “
afrontar diretamente o princípio da razoável duração do processo
”, pelo argumento de que tramitou por mais de 5 (cinco) anos;

2) nulidade da denúncia, porque “
a narrativa dos fatos é confusa, imprecisa e baseada exclusivamente em testemunhos contraditórios
”. No mérito, sustenta que: 3) não teve intenção de matar; 4) teria agido em legítima defesa; 5) o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Requer o provimento para que seja anulada a decisão de pronúncia ou absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou
afastadas as qualificadoras
(ID 286348023).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 286348035).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O inquérito policial é peça informativa, de natureza inquisitorial, e eventual irregularidade ocorrida durante sua tramitação não contamina a ação penal subsequente, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP — com exposição clara dos fatos, qualificação do acusado e justa causa mínima — é válida e não enseja nulidade. A superveniência da decisão de pronúncia torna prejudicada eventual alegação de inépcia da peça acusatória. 3. Presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, é de rigor a manutenção da pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da imputação. 4. A tese de legítima defesa putativa não encontra amparo nos elementos dos autos, que evidenciam ataque repentino, com arma branca, praticado de forma traiçoeira, sem provocação prévia por parte da vítima. 5. A tentativa de homicídio está demonstrada pela gravidade dos ferimentos e pelo contexto da ação. A desclassificação para lesão corporal exige a exclusão inequívoca do animus necandi, o que não se verifica. 6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos depoimentos colhidos, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 295445352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade do inquérito policial [violação ao princípio da razoável duração do processo] e da denúncia [ausência de justa causa] não serão analisadas
diante da perspectiva de acolhimento da pretensão desclassificatória e da extinção da punibilidade pela prescrição
, à luz do princípio da
primazia
da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 19 de novembro de 2005, por volta das 23h20min, na bicicletaria situada na Avenida Martinho Lutero, em frente ao Bar do Roberto, nesta comarca, JURANDIR JOSÉ DOMINGUES tentou matar Manoel Nunes de Souza, mediante golpes de faca.

Apurou-se que na aludida data, JURANDIR JOSÉ DOMINGUES estava na companhia de Manoel Nunes de Souza, Fábio Tavares e Márcio Tavares, conversando e ingerindo bebida alcóolica. Posteriormente a vítima passou a discutir com Fábio acerca de uma chave do carro de Fábio, ocasião em que JURANDIR JOSÉ DOMINGUES entrou em luta corporal com Manoel Nunes de Souza, tendo a vítima saído correndo em direção a sua residência.

Constou que Manoel Nunes de Souza retornou ao local e continuou a discussão com Fábio, quando JURANDIR JOSÉ DOMINGUES que segundo a testemunha Márcio, estava escondido atrás de uma camionete, apareceu e desferiu um golpe de faca na vítima. Em seguida estes entram em luta corporal, ocasião em JURANDIR JOSÉ DOMINGUES desferiu mais dois golpes de faca em Manoel Nunes de Souza e foragiu do local.

Em decorrência dos golpes de faca desferidos por JURANDIR JOSÉ DOMINGUES, Manoel nunes de Souza acabou sofrendo lesões corporais descritas no prontuário médico de fls. 96/103 (perfuração adominal por arma branca ao nível do HE e flanco e com exposição do epíplam - Lesão na região mentoniana Hemilateral E), não tendo ocorrido o óbito da vítima em virtude de que este foi socorrido imediatamente.

Cabe consignar que JURANDIR JOSÉ DOMINGUES tentou matar a vítima pelo motivo da discussão entre Manoel e Fábio (motivo fútil) e ainda agiu à traição pois no momento em que partiu pra cima da vítima desferindo-lhe os golpes de faca, estava escondido atrás de uma camionete, o que dificultou a defesa da vítima.

Assim agindo, Assim agindo, DAVINO TEODORO NOGUEIRA praticou a conduta prevista no artigo 121, caput, 52o, incisos Il e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, [...].”
(Alice Cristina de Arruda e Silva, promotora de justiça - ID 286347898 – fls. 2)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No caso em questão, a prova sobre a existência dos fatos, é dizer, a materialidade delitiva, está alicerçada pelo boletim de ocorrência de ID 65159341 – Pág. 40, auto de apreensão de ID 65159341, prontuário médico de ID 65159341 – Pág. 138/148, laudo pericial de ID 65159341 – Pág. 151/156, bem como pelos depoimentos das testemunhas, da vítima, na fase policial e em juízo.

Quanto aos indícios de autoria imputado ao réu, estes emergem das provas constantes nos autos. [...]

Assim, ante a inexistência de dúvida razoável e fundada sobre os fatos apresentados, capaz de ensejar a impronúncia do acusado em relação ao crime que lhe é imputado, eventual presença de causas excludentes de ilicitude ou materialidade deverão ser levadas à apreciação do E. Tribunal do Júri, devendo prevalecer, neste momento, o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Posto isto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO JURANDIR JOSÉ DOMINGUES pela prática das condutas descritas no artigo art. 121, §2o, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. [...]”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - ID 286348006)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de apreensão (ID 286347887), prontuário médico (ID 286347887 - fls. 138/148) e no Laudo Pericial no 007/2012 (ID 286347887 - fls. 151/156), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Manoel Nunes de Souza, vítima (ID 286347887 - fls. 48/49), Marcio Tavares, testemunha (ID 286347887 - fls. 51/52), Fabio Tavares Santana, testemunha (ID 286347887 - fls. 54/55) e JURANDIR JOSÉ DOMINGUES, recorrente (ID 286347887 - fls. 41/43).

Em Juízo, foram ouvidos Marcio Tavares, testemunha, Fabio Tavares Santana, testemunha (Relatório Mídias – ID 286347943), Manoel Nunes de Souza, vítima, e JURANDIR JOSÉ DOMINGUES, recorrente (Relatório Mídias – ID 286347997).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 19.11.2005, por volta das 23h20min, em uma bicicletaria, situada à av. Martinho Lutero, em frente ao “Bar do Roberto”, Campo Novo do Parecis/MT, JURANDIR JOSE DOMINGUES [recorrente] e Manoel Nunes de Souza [vítima], estavam em uma confraternização, ingerindo bebida alcoólica, quando ambos iniciaram discussão, momento que o recorrente teria golpeado a vítima
com arma branca [faca], causando lesões na região do abdômen, consoante
prontuário médico (ID 286347887 - fls. 138/148).

Todavia, as lesões não foram minimamente descritas no
Laudo Pericial no 007/2012 (ID 286347887 - fls. 151/156),
subscrito pelo médico legista [Lucio Garcia da Rosa, CRM no 1748],
de modo que não se mostra possível aferir a gravidade.

Atente-se que não houve risco de morte ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, consoante depoimento da própria vítima, em Juízo
(
Relatório Mídias – ID 286347997)
, a afastar letalidade dos golpes.

No caso, a agressão em contexto de embriaguez voluntária [álcool] por ambas as partes e a circunstância de a vítima ter sido atingida superficialmente não revelam o dolo de matar, razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2019).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 0003701-58.2017.8.11.0044 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [8.3.2013 - ID 286347887 - fls. 162] e a decisão de pronúncia [23.12.2024 - ID 286348006], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP (STJ, Súmula 191; TJMG, RSE no 1.0362.10.001095-2/001 – Rel. Des. Corrêa Camargo - 10.10.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal (CP, art. 129), com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de JURANDIR JOSE DOMINGUES, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025